Tribunal: TJDFT
Processo: 0744357-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744357-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL VIEIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Daniel Vieira Gonçalves contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que nos autos da Ação de Conhecimento no 0703610-54.2023.8.07.0002, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos efetuados pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. em seu contracheque, referentes ao cartão de crédito consignado, nos termos seguintes: “Verifico que a petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido. Determino, pois, a designação de audiência de conciliação/mediação, observado o prazo previsto no art. 334 do Código de Processo Civil. Cite-se e intime-se, a propósito da audiência, o réu, com pelo menos 20 (vinte) dias úteis de antecedência. Intime-se o autor para o mesmo fim, na pessoa do seu advogado. Deixo assentado que a audiência só não será realizada se as partes manifestarem expresso desinteresse na composição consensual do litígio, o que deverá ocorrer, se o caso, na forma dos §§ 5o e 6o do art. 334 do CPC. As partes deverão comparecer à audiência, sob a representação de quem de direito, acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, sendo facultada a nomeação de representante, por meio de procuração específica, diverso do advogado ou defensor, com poderes para negociar e transigir. Ficam as partes advertidas de que o não comparecimento injustificado à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica buscada no feito ou, na impossibilidade da sua mensuração, do valor atribuído à causa (CPC, art. 334, § 8o). Em vindo a frustrar-se a tentativa de conciliação, o réu disporá do prazo de 15 (quinze) dias úteis para exercer o direito de resposta ao seu cargo, a contar da própria audiência. Quanto ao mais, constato que o autor pleiteia o deferimento de tutela provisória de natureza cautelar com fundamento na urgência, no sentido de que seja determinada a suspensão dos descontos que têm sido feitos na respectiva folha de pagamento, a título de empréstimo virtualmente indevido. Para tanto, aduziu-se que ela teria contraído empréstimo consignado junto ao réu, ocasião em que teria sido informado de que o pagamento da dívida seria realizado mediante descontos mensais diretamente nos seus proventos de pensão por morte, conforme a sistemática válida para os contratos do gênero. Todavia, alega que, passados mais de 7 anos, o autor ainda estaria sofrendo descontos em seu salário. Que o empréstimo teria sido, na verdade, realizado na modalidade de cartão de crédito com amortização por meio de reserva de margem consignável. Posta a questão nesses termos, é preciso pontuar que o art. 300 do Código de Processo Civil, ao disciplinar a chamada tutela de urgência, condicionou a sua outorga ao concurso de elementos reveladores da probabilidade do direito subjetivo, aliada ao risco de dano de difícil ou improvável reparação. No caso, tenho por não configurados tais pressupostos. A inferência rende tributo à constatação de traduzir a Reserva de Margem Consignável (RMC) a instituição de uma linha de crédito passível de ser utilizada para o pagamento da fatura do cartão de crédito consignado, com desconto automático no benefício do tomador. Nesses termos, o titular de benefício previdenciário ou o servidor público titular de cartão ativo terá, além da sua margem consignável normal, mais essa reserva todos os meses, em valor correspondente a até 5% (cinco por cento) da remuneração líquida. Com isso, utilizando ou não o cartão, o valor pode ser cobrado para pagamento da anuidade, se houver, por exemplo. A questão resume-se, portanto, à verificação de ter o autor contratado, ou não, o cartão de crédito consignado, de modo a justificar a instituição da reserva da margem em sua folha de pagamento. Sem embargo, os autos carecem de subsídios idôneos ao esclarecimento desse aspecto de fato da demanda. Ademais, o contrato litigioso (167693479) data do ano de 2016, o que basta para a descaracterização, em larga medida, do periculum in mora, um dos requisitos da tutela de urgência. Tenho, portanto, que a formação de um adequado convencimento a respeito da matéria de fato em debate não prescinde da produção de outros meios de prova, além dos que já se trouxeram a contexto. Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar. Intimem-se.” O Agravante argumenta, em síntese, que estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência, pois o longo período de descontos não afasta o perigo de dano. Requer a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo ativo exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais. Na linha da recente decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, ao inadmitir os Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702765-62.2022.8.07.0000 e no 0702708-44.2022.8.07.0000, é necessário se perquirir, a partir das peculiaridades de cada caso concreto, acerca da legalidade dos descontos questionados. Para tal análise, devem ser consideradas as informações disponibilizadas ao aderente no momento da contratação, o grau de ciência demonstrado, e, nos termos do artigo 113 do Código Civil, atribuir-lhe o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes após a celebração do negócio, o que for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo e que corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida da sua racionalidade econômica, tendo sempre a boa-fé como baliza interpretativa. Considerando que a plausibilidade da alegação de vício de consentimento ou de onerosidade excessiva demanda análise do comportamento das partes após a celebração do negócio e da racionalidade econômica que dele pode ser inferida, julgo prematura a concessão da tutela pretendida neste momento processual, em que sequer ocorreu a citação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento com efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Em atenção ao disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravado para que apresente resposta, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora